Tribunal: TJDFT
Processo: 0708583-40.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO PLANO PELO BENEFICIÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE SUBSEQUENTE AO CANCELAMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou a parte demandada a restituir-lhe a quantia de R$ 2.721,08 (dois mil setecentos e vinte e um reais e oito centavos), acrescida de correção monetária e juros, referente à mensalidade cobrada indevidamente após o cancelamento do plano de saúde.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3.Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o pagamento das mensalidades do plano de saúde contratado pelo recorrido ocorre no mês seguinte ao seu uso. Assim, a cobrança do mês de junho/2023, quando solicitado o cancelamento do plano, deu-se em julho/2023, não havendo que se falar em ilicitude. Em decorrência, ao argumento de que deu cumprimento às normas do contrato celebrado entre as partes, pleiteou a reforma da sentença.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da legalidade da cobrança de mensalidade efetuada pela operadora de plano de saúde após o pedido de cancelamento do beneficiário.

5.Conforme se extrai do documento de ID 52476481, após a adesão ao plano de saúde pelo recorrido em 26/5/2020, foi gerado boleto bancário para pagamento do mês de junho/2020, com vencimento em 10/6/2020, acrescido de boleto para pagamento proporcional do mês de maio/2020. Logo, conforme bem fixado na sentença, “a metodologia de pagamento das mensalidades seria, logo a partir da primeira, para o mês a ser utilizado, e não pelo mês de utilização anterior, como argumenta a ré em sua contestação.”

6. Nesse cenário, tendo o recorrido solicitado o seu desligamento/exclusão em 29/6/2023, mostra-se indevida a cobrança no montante de R$ 2.721,08 com vencimento em 10/7/2023, sob pena de enriquecimento ilícito, vez que referente aos serviços a serem prestados no mês de julho/2023 em que o recorrido não mais figurava na lista de beneficiários do plano de saúde.

7. Não merece reparo a sentença impugnada no que se refere à declaração de inexigibilidade da mensalidade de julho/2023 e à condenação ao respectivo ressarcimento, tendo em vista que não cabe à operadora do plano cobrar do ex-beneficiário mensalidade subsequente ao cancelamento.

8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.